Tribunal: TJDFT
Processo: 0006992-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO INEXISTENTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Ao fixar os honorários de advogado o Juízo deve levar em consideração o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 2.1. No caso, o autor indicou como valor da causa o montante correspondente ao preço do objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes. No entanto, diante da não formulação de pedido principal, mostra-se razoável que o valor a ser considerado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários de advogado seja a quantia correspondente ao da tutela de natureza instrumental postulada em caráter antecedente
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC somente deve ser aplicada se verificado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
6. Requerimento para aplicação de multa pelo manejo de recurso protelatório indeferido.